Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI D E S P A C H O Intime-se, por AR, a agravada SELICA MATTOS RINCON SILVA para responder ao presente recurso, no endereço indicado pelo agravante na petição de ID 23972160. No ensejo, intime-se também a parte agravante, para se manifestar quanto a informação veiculada no ID 24285529, de que o agravado SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI teria falecido, inclusive, se for o caso, requerer o que entender de direito no tocante a sucessão processual (art. 110, do CPC). Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator